Tribunal: TJES
Processo: 5012464-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Cirurgia; Urgência
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012464-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HAMILTON FERREIRA BARBOSA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA TRATAMENTO DE DORES CRÔNICAS. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1.
Não obstante o respeitável entendimento do juízo “a quo”, há de se rememorar que nas demanda que tratam de saúde o laudo de médico assistente é deveras importante para dar indicativo sobre a situação do paciente, considerando que é este, em razão do contato direto com as partes envolvidas, que acompanha as evoluções da patologia, e, por consequência, é quem tem as melhores condições de determinar o tratamento adequado ao paciente.
2.
Extrai-se do laudo médico estar presente a urgência da medida considerando que o paciente sofre de severas dores e a justificativa apresentada pela operadora para recusar o tratamento não se mostrou suficientemente robusta.
3.
O parecer opinativo da junta médica da Operadora apenas indica, a princípio, que não se observaria diferença no resultado entre pacientes submetidos ao procedimento, o que contradiz as recomendações do médico especialista que acompanha o tratamento da parte autora. Precedentes.
4.
Considerando as provas constantes até o momento, fica caracterizada a urgência para concessão do tratamento pretendido como forma de minimizar os efeitos da doença e melhorar a qualidade de vida da paciente.
5.
Firme em tais razões, merece acolhida a irresignação recursal para determinar à Requerida que autorize a realização do procedimento na parte autora.
6.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Agravo Interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012464-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HAMILTON FERREIRA BARBOSA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATA CRISTINA PAZ SERAFIM - ES16899
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVADO: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - ES10653

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c indenizatória indeferiu o pedido de antecipação da tutela de realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente.

A parte agravante argumenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada eis que: i) estavam presentes os requisitos para deferimento da tutela; ii) padece o agravante de severas dores e já se submeteu a diversos tratamentos, tanto farmacológicos como não farmacológicos; iii) O periculum in mora se configura pelo fato de que se continuar privado da realização da cirurgia, o Agravante terá, a cada dia redução da capacidade de execução de tarefas do dia a dia e laboral, com sequelas progressivas.

Na decisão de ID 6425291, em análise perfunctória do caso, foi deferida antecipadamente a tutela recursal diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que estão presentes os requisitos para a reforma do decisum atacado. Explico.

Como ressaltado anteriormente, não obstante o respeitável entendimento do juízo “a quo”, há de se rememorar que nas demanda que tratam de saúde o laudo de médico assistente é deveras importante para dar indicativo sobre a situação do paciente, considerando que é este, em razão do contato direto com as partes envolvidas, que acompanha as evoluções da patologia, e, por consequência, é quem tem as melhores condições de determinar o tratamento adequado ao paciente.

A narrativa da petição inicial veio acompanhada de prova de que paciente tem histórico de doenças articulares, havendo laudo médico muito bem detalhado acerca do histórico, tratamentos já realizados e prognóstico (ID 6349589), firmado por profissional neurocirurgião especializado, atestando o quadro de “
Cervicobraquialgia / Dor crônica intratável”
, com indicação expressa de realização de procedimento cirúrgico.

Destaco que o fato de o procedimento enquadrar-se como eletivo (não ser de urgência/emergência) não representa por si só a falta de “periculum in mora” a obstar a concessão da tutela, que deve ser analisada considerando as nuances do caso e a fundamentação dada pela operadora para recusa do tratamento.

Para análise perfunctória cabível neste momento, se revela suficiente para atestar a urgência e a necessidade da medida, o que não afasta, outrossim, a possibilidade de a situação fática e clínica do paciente ser melhor comprovada com o decorrer da instrução probatória.

Assim, do referido laudo extrai-se estar presente a urgência da medida considerando que o paciente sofre de severas dores e a justificativa apresentada pela operadora para recusar o tratamento não se mostrou suficientemente robusta.

Além disso, o parecer opinativo da junta médica da Operadora (ID 6349592) indica, a princípio, apenas que não se observaria diferença no resultado entre pacientes submetidos ao procedimento, o que contradiz as recomendações do médico especialista que acompanha o tratamento da parte autora.

No mesmo sentido já restou decidido neste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA – DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTO ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E O MÉDICO AUDITOR – INSTAURAÇÃO DE JUNTA MÉDICA – PREVALÊNCIA DA ESCOLHA DE MATERIAL PELO MÉDICO ASSISTENTE – NECESSIDADE PARA O SUCESSO DO PROCEDIMENTO – ABUSIVIDADE NA RECUSA – DANOS MORAIS DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consta dos autos laudo médico satisfatoriamente fundamentado relatando o quadro clínico do autor e recomendando a realização de procedimento cirúrgico, bem como apresentando justificativa acerca dos materiais solicitados. E, tendo em vista a divergência de posicionamento entre o médico assistente do apelante e o médico auditor da operadora de plano de saúde, foi instaurada junta médica para dirimir a controvérsia, conforme determina o art. 6º, da Resolução Normativa nº 424/2017. 2. No Parecer Técnico, o médico desempatador concluiu não haver evidência científica de superioridade dos materiais “MEMBRANA CHONDRO GIDE X1 e CARES S1 X1”, sem apresentar dados ou outros elementos que corroborassem tal conclusão. Nesta senda, tem-se que tal parecer não deve prevalecer sobre o laudo exarado pelo médico assistente do apelante, o qual acompanha a evolução de seu estado clínico, tendo capacidade de estabelecer o tratamento mais adequado. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 5001617-24.2022.8.08.0006 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Data: 16/Oct/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIVERGÊNCIA CLÍNICA. PARECER JUNTA MÉDICA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO MÉDICO QUE ASSISTE A PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apesar da manifestação da Junta Médica pela negativa de cobertura do procedimento de artrodese de coluna via anterior ou póstero lateral e igualmente pela negativa de cobertura do material/insumo cage clydeslade olif (OPME) indicado pelo médico assistente, nos termos do entendimento deste e. TJES, “existindo cobertura do tratamento pretendido, a seguradora de saúde não está autorizada a fazer a escolha do método mais adequado para o tratamento do paciente, uma vez que tal escolha compete ao profissional que tem conhecimento técnico, de modo a não existir justificativa para a negativa de cobertura contratual nessa hipótese. Ao não autorizar determinado tipo de material inerente à execução do procedimento indicado como necessário à recuperação da paciente, a negativa acaba por infirmar o próprio objetivo do contrato, ferindo as expectativas criadas ao tempo da contratação. Precedentes do STJ.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190070884, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022) 2. Havendo divergência sobre o tema entre a junta médica do plano de saúde e o médico pessoal do paciente, deve prevalecer o entendimento deste. Precedentes deste e. TJES. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5003723-74.2022.8.08.0000 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES - Data: 10/Aug/2022)

Destaco que, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos em sentido contrário acerca da condição de saúde do paciente, a medida aqui adotada, diante da controvérsia, se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física da parte agravante.

Portanto, atento ao melhor interesse do consumidor/paciente, sobretudo ao sopesar a importância do direito social à saúde e qualidade de vida, vislumbro justo motivo para conceder a tutela pretendida diante dos potenciais danos causados à parte agravante caso deixe de receber o tratamento, do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custeá-lo.

Portanto, considerando as provas constantes até o momento, fica caracterizada a urgência (sob ponto de vista processual) para concessão do tratamento pretendido como forma de minimizar os efeitos da doença e melhorar a qualidade de vida do paciente.

Dessa forma, pelos fundamentos deduzidos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, confirmando a tutela recursal antecipada, determinar à Requerida que autorize a realização do procedimento na parte autora, na forma solicitada pelo médico assistente, disponibilizando os materiais solicitados, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões